Tribunal: TJDFT
Processo: 0711170-86.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DESPACHO Indefiro o pedido de adiamento da sessão de julgamento para outubro, tendo em vista que a parte não apresentou nenhuma justificativa legal para o seu pleito. Defiro o pedido para a sessão presencial. Brasília-DF, 01 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator